Tribunal: TJDFT
Processo: 0724181-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENO DE SENTENÇA. CONSULTA A INFORMAÇÕES CONSTANTES NA DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). PESQUISA ANTERIOR INFRUTÍFERA. CONSULTA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pedido de consulta a informações constantes na Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) relativas a imóveis registrados em nome dos agravados junto ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – eRIDFT restou muito bem analisado e resolvido pela decisão agravada: medida já deferida e realizada fazia três meses, não encontrada nenhuma declaração imobiliária com a participação dos executados, nenhuma razoabilidade na renovação.
2. O CCS-Bacen é sistema de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos com as instituições financeitas participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. 2.1. Não se confunde com o BACENJUD, haja vista conter informações de todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional e não de apenas instituições bancárias. 2.2. Será plausível consulta ao sistema CSS-BACEN quando o credor já houver envidado esforços na localização de bens e a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.3. Exata hipótese dos autos: cumprimento de sentença iniciado em 18/05/2021, no qual realizadas tentativas de localização de bens da agravada passíveis de penhora: RENAJUD, INFOJUD, DOI, Declaração de imposto sobre propriedade rural – DITR, DIRPF, SISBAJUD, INFOSEG, ERIDF, todas infrutíferas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.